Tribunal: CARF
Processo: 10880.944948/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944948/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.759 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DECISÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ENFRENTAMENTO DE MATÉRIA
SUSCITADA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
A ausência, em parte, de verificação, análise e apreciação dos argumentos
apresentados na primeira instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de
instância, fato cerceador do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo
de nulidade. Esse entendimento encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que,
ao tratar das nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as
decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à DRJ de origem para que uma nova decisão seja proferida, enfrentando as questões de
mérito que não foram objeto de apreciação e manifestação, suscitadas pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade. Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para
eventual recurso voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/1972.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944948/2013-97
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

# DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
09013.22449.181012.1.1.09-4520, solicita ressarcimento de suposto crédito de COFINS
Não-Cumulativo - Exportação, no valor de R$ 10.662.946,31, relativo ao 2o trimestre de
2012, e através dos PER/DCOMPs listados a seguir intentar compensar débitos próprios
com o referido crédito:

# DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A DERAT São Paulo/SP, através do Despacho Decisório de fls. 2.840/2.859,
resolveu por deferir parcialmente, no valor de R$ 5.788.190,17, o crédito pleiteado no
PER no 09013.22449.181012.1.1.09-4520, homologando, até o limite do crédito
reconhecido, as compensações vinculadas às Declarações de Compensação listadas na
tabela acima.
3. De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento parcial se deu em razão da
falta de comprovação ou impedimento legal (conceito de insumos) de créditos relativos
a:
1. Bens utilizados como insumos (mercado interno e importação)
2. Serviços utilizados como insumos
3. Despesas de Energia Elétrica
4. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ
5. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (alocados na rubrica de
Serviços)
6. Sobre bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de depreciação)
7. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias
# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Despacho, a interessada, inconformada. apresentou as manifestações
(fls. 2.875 a 3.002 e 3.697 a 3.716), contestando, na primeira, os itens glosados pela
fiscalização, expondo as razões de fato e de direito que justificariam o reconhecimento
dos créditos - manifestação idêntica as já analisadas nos processos já julgados por esta
turma de julgamento – e a segunda, relativa ao documento de folha 2863, emitido em
decorrência da análise do pedido eletrônico de restituição e declarações de compensação
efetuada no presente processo (10880.944948/2013-97), da qual resultou saldo devedor
elencado no processo 10880.732.130/2017-57 (Cobrança Eletrônica - fls. 2864 a 2867),
requer, em sumária síntese:
(i) seja determinado o julgamento deste feito em conjunto com o Processo
Administrativo n° 10880.944948/2013-97, tendo em vista a existência de conexão e
com a finalidade de evitar decisões conflitantes sobre a mesma matéria fática e de
direito, em prestígio ao princípio da segurança jurídica;
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

(ii) ainda preliminarmente, que caso seja atribuído o efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito, previsto no art. 74, § 18, da Lei no 9.460/96 e art. 151, III, do
CTN, que se suspenda o julgamento deste processo administrativo até o julgamento
final na esfera administrativa do processo administrativo n° 10880.944948/2013-97; e,
(iii) no mérito, que julgue procedente a Manifestação de Inconformidade para cancelar a
carta “Compensação de Débito”, posto que (a) fere o direito de petição; (b) se
caracteriza como verdadeira sanção política com a finalidade de coibir a utilização da
compensação como meio de extinção de créditos tributários; (c) não se pode admitir a
aplicação de sanção (penalidade pecuniária) sem a prática de qualquer ato ilícito ou com
exercício abusivo de direito, ou sem sequer saber se de fato há débitos tributários, em
razão da pendência de julgamento da manifestação de inconformidade apresentada nos
autos do processo administrativo no 10880.944948/2013-97.
5. É o que importa relatar.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
no 11-68.163, de 16/06/2020 que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório suplementar no
valor de R$ 3.096.167,60. Transcreve-se a Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Será indeferido o pedido para realização de diligência quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de piso, pautando-se no conceito de insumos definido pelo STJ do
Recurso Especial no 1.221.170 – PR, Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/2018 e IN RFB
no 1911/2019, deu provimento parcial à manifestação de inconformidade para reverter as
seguintes glosas: equipamento de segurança, dinamite, explosivos, espoletas e afins, óleo diesel,
gás natural, gás GLP, hélio e nitrogênio, serviços de limpeza industrial e de banheiro químico,
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

serviço de topografia, fornecimento de mão de obra (limpeza industrial etc), despesas de
manutenção de linhas de energia elétrica.
No quadro abaixo, são consolidados os valores das bases de cálculo e dos créditos a
serem reconhecidos:

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls. 3947/4023), no qual, após síntese dos fatos e da decisão recorrida,
suscita a nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de análise detalhada de inúmeros
bens e serviços que foram adquiridos pela recorrente, que foram objeto de impugnação
específica, mas não apreciados pela decisão, nesses termos requer a devolução dos autos para a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Recife a fim de que faça a análise efetiva de
todos os bens e serviços que não foram analisados.
No mérito, pugna pela reforma parcial do acórdão recorrido, para que seja
reconhecido o direito de crédito relativo aos seguintes dispêndios, estruturados da seguinte
forma:
03.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE BENS COMO INSUMOS
03.1.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE OS BENS QUE NÃO
TIVERAM
A
INCIDÊNCIA
DE
COFINS
EM
SUA
AQUISIÇÃO.
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
03.1.2 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
PNEUS E MOLAS DE SUSPENSÃO UTILIZADOS EM VEÍCULOS UTILIZADOS
NA ÁREA DE MINERAÇÃO. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.3 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS NA AQUISIÇÃO DE
MANGUEIRAS
PARA
MOTORES
DE
EQUIPAMENTOS
E
VEÍCULOS
UTILIZADOS NA ÁREA DE MINERAÇÃO. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
03.1.4 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
LÂMINAS PARA PÁS DE ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS SIMILARES.
OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.5 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS NA AQUISIÇÃO DE FILTROS E
ÓLEOS PARA MOTORES. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.6 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
03.1.7. DOS INSUMOS UTILIZADOS NA PERFURAÇÃO DA ROCHA PARA
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.8 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
CHAPAS DE AÇO INOX. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

03.1.9. DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
EIXOS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.10 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
ROLAMENTOS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.11 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
CONCRETO ISOLANTE. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.12. DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DO
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE ENXERTOS
03.1.13 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE BIG
BAGS/MATERIAL DE EMBALAGEM. NECESSIDADE DE REFORMA DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.14. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DO
DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO
REFRATÁRIO, TIJOLOS E MASSA REFRATÁRIA. NECESSIDADE DE
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA
03.1.15 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
JOYSTICK PARA CONTROLE REMOTO DE VEÍCULOS DE MINERAÇÃO EM
ÁREAS DE RISCO. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.16 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
ANÉIS, MOLAS, PORCAS E PARAFUSOS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
03.1.17 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
ADAPTADORES. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.18 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
VÁLVULAS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.1.19 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A AQUISIÇÃO DE
GRAXAS. OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.2 DAS GLOSAS DE SERVIÇOS COMO INSUMOS
03.3.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE FRETE INTERNO. NECESSIDADE DE
REFORMA
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
03.2.2 DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE O FRETE DE PRODUTOS
QUE NÃO SOFRERAM A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
03.2.3 DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
RELAÇÃO AO FRETE DE DESCARTES/RESÍDUOS
03.2.4 DOS CRÉDITOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE CAÇAMBAS, ROÇAGEM E DESCARREAMENTO DE
INSUMOS
03.3 DOS CRÉDITOS RELACIONADOS À ENERGIA ELÉTRICA
03.3.1. DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE A TARIFA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO
3.4. DA GLOSA DO CRÉDITOS RELATIVA A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
(COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO). NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
É o relatório.

Fl. 4261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 06/01/2021 (fl. 3943) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/02/2021, cujo envio se deu por correio eletrônico (fl.
4100), em virtude de falha ou indisponibilidade do sistema (fl. 4186/4187), e em razão da
suspensão do atendimento presencial nos termos da Portaria DERAT/SP n° 192/2020.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade da decisão da DRJ:
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a glosa de créditos de
COFINS-Exportação, efetuada na análise de Pedido de Ressarcimento cumulados com Pedidos
de Compensação, relativo ao 2o trimestre de 2012.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o crédito pleiteado. Ao considerar o
conceito restritivo de insumos definido pelas IN’s 247/2002 e 404/2004, desconsiderou os bens e
serviços adquiridos para a obtenção do minério, ou seja anterior a etapa de industrialização,
entendimento este já superado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170/PR e pelo Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte contestou as glosas efetuadas
pela Fiscalização, apresentou relevantes argumentos meritórios, os quais não foram apreciados
em sua totalidade pela decisão da DRJ.
Alega a recorrente em diversos pontos do recurso, que apesar de ter sido tratada
na Manifestação de Inconformidade, o acórdão recorrido não se manifestou a respeito do direito
ao crédito de COFINS sobre diversos insumos essenciais ao processo produtivo. Afirma, como
por exemplo no caso das peças de reposição, não está claro o que foi decidido e não há
oportunidade posterior para este esclarecimento, uma vez que não há previsão legal de
oposição de Embargos de Declaração de acórdãos da DRJ.
Explica a recorrente, que a decisão de piso fez constar na nota de rodapé 19, uma
pequena passagem que diz que algumas peças de reposição tiveram o seu direito ao crédito
reconhecido (fls. 3913). Contudo, a considerar o grande número de equipamento, partes e peças
que estão sendo pleiteados nos autos, não fez nenhuma referência aos insumos expressamente
contestados.
Ao final requer a anulação da decisão, em razão da ausência de análise de
inúmeros bens e serviços que foram adquiridos pela recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que de fato a decisão recorrida, data máxima
vênia, apesar de muito bem fundamentada com relação ao conceito de insumo em si,
entendimento este já consolidado no âmbito do CARF, restou omissa em diversos pontos
levantados pela contribuinte.
Com efeito, consta da impugnação referência expressa sobre os seguintes pontos
que não foram de fato enfrentados pela decisão de piso ou não foi abordado de forma clara pela
decisão de primeiro grau, quais itens foram considerados como insumos geradores de crédito:
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

a) pneus e molas de suspensão utilizados nos equipamentos e veículos fora da
estrada que circulam na área de mineração e se descarta pela utilização em
condições extremas (itens 05.2 e 05.2.3);
b) mangueiras para motores utilizadas em veículos e equipamentos utilizados na
mineração, tais como compressores de ar (Atlas Copco, Ingersoll Rand),
caldeiras de geração de vapor, agitadores verticais, bombas de transferência
que utilizam mangueiras que se desgastam e precisam ser constantemente
trocadas. São mangueiras especiais, flexíveis, hidráulicas, de diferentes
dimensões e pressão de trabalho (item 05.2.4);
c) lâminas para pás de escavadeiras e equipamentos similares, utilizadas nas pás
de escavadeiras, pás carregadeiras, tratores de esteira e retro escavadeiras, para
escavar e retirar o minério (item 05.2.5);
d) filtros e óleos para motores de equipamentos e caminhões utilizados na fase de
mineração. São necessárias substituições periódicas dos filtros e dos óleos
lubrificantes para seu bom funcionamento (item 05.2.6);
e) aquisição de peças de reposição (eixo, bateria, aditivos, câmara de ar, correia,
ponta da escavadeira, motor, tampa, amortecedor, motoredutor, sensor, farol,
conversor, mangueira radiador, chave, inversor, cilindro, válvula boia,
conjunto de freio, engrenagem, cabo, tirante coquilha 500MM, chapa e rotor
são peças e componentes (que se desgastam com o uso e precisam ser trocados
com frequência), utilizados em caminhões fora de estrada, caminhões
basculantes, moto niveladoras, tratores de esteira, tratores com pneus, retro
escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, perfuratrizes hidráulicas, e outros
veículos de mineração, bem como a aquisição de engates, produtos essenciais
e adquiridos para acoplar diversos outros equipamentos móveis, por exemplo
caçambas nos caminhões que transportam os minérios e produtos por ela
comercializados (item 05.2.7);
Afirma no recurso que todas as peças descritas acima e conforme comprovado no
Anexo II do Laudo VM-Ni PIS COFINS 2006_2008_2009 Justificativa, elaborado pelo
Departamento de Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), pertencem a veículos de mineração, portanto
essenciais à atividade produtiva integrada da Recorrente.
f) insumos utilizados na perfuração da rocha para extração de minérios (punhos,
bits, tubos, luvas de conexão e hastes (item 05.2.9);
Defende que o acórdão recorrido reverteu a glosa de parte dos itens que São
utilizados na perfuração de rochas, como dinamite, explosivos, espoletas e afins (nota de rodapé
19 em fls. 3913):

No entanto, a dinamite e outros explosivos não são os únicos itens utilizados pela
recorrente na perfuração das rochas. Outros insumos utilizados são punhos, bits, tubos, luvas de
conexão e hastes, conforme se verifica, exemplificativamente, da lista abaixo:
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

Ainda, aduz que para comprovação juntou com a sua impugnação o Laudo
20130321, de autoria do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Minerais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 07 da Manifestação de Inconformidade).
g) chapas de aço inox, equipamentos rotativos utilizados para a formação do
catodo de partida e nos reatores e outros equipamentos de produção (item
5.2.11);
Para comprovação da utilização das chapas de aço inox, a interessada juntou
Parecer Técnico no 20150228 do Departamento de Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (doc. 09 da Manifestação de Inconformidade).
Nos dizeres da a recorrente:
Outro item que não foi objeto de decisão pelo v. acórdão recorrido foi o direito ao
crédito de COFINS sobre a aquisição de chapas de aço inox (vendidas pela Krominox
Aços e Metais Ltda., Jardim Comércio de Derivados de Borracha, Metso Brasil
Indústria e Comércio Ltda. e da Fercoi S.A.).
O Despacho Decisório havia entendido que não se tratava de insumo utilizado no
processo de industrialização, razão pela qual a Recorrente interpôs a competente
Manifestação de Inconformidade.
Em que pese a expressa citação deste insumo na Manifestação de Inconformidade, o v.
acórdão recorrido quedou-se omisso, o que justifica a inclusão deste insumo no presente
recurso.
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

h) eixos, utilizados em equipamentos rotativos tais como motores, moto bombas,
etc., que se desgastam ao longo do tempo devido à abrasão e/ou corrosão com
os minérios manipulados nos equipamentos. (item 05.2.12);
Identifica no corpo do recurso quais as notas fiscais de aquisição de eixos foram
glosadas pela fiscalização. Afirma que o Parecer Técnico no 20150228, do Departamento de
Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 09 da
Manifestação de Inconformidade), trás explicação sobre sua utilidade no seu processo produtivo.
i) rolamentos utilizados em todos os equipamentos rotativos da recorrente, desde
equipamentos de grandes dimensões (por exemplo: britadores, resfriadores
rotativos, fornos de redução para acionamento dos raspadores) até
equipamentos pequenos, como as milhares de motobombas. (item 05.2.13);
Afirma que por estarem em contato direto com o produto principal e por
suportarem grandes pesos, sobrem desgastes e necessitam de trocas. Ainda, trás as seguintes
explicações:
Nas unidades industriais de Niquelândia o transporte sólido de matérias primas,
insumos, produtos em processamento e produtos finais é realizado, em grande parte, por
correias transportadoras. A figura 81, às fls. 74, do Parecer Técnico no 20150228,
elaborado pelo Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 09 da Manifestação de
Inconformidade), demonstra tal transportadora suportada em roletes inclinados, fixados
pelos eixos (descritos no tópico anterior) que somente giram pois estão apoiados nos
rolamentos:
j) concreto isolante utilizado para manutenção da bica no forno flash, para
recuperar o níquel contido nos restos de matte solidificados no interior das
panelas de vazamento e bicas (item 05.2.14);
Afirma a recorrente, que para comprar sua utilização, juntou Parecer Técnico no
20150228 do Departamento de Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade de
São Paulo (doc. 07 da Manifestação de Inconformidade).
k) enxertos, nome do revestimento da voluta de uma bomba, utilizado para
revestir os equipamentos metálicos, posto que o ácido sulfúrico é
extremamente corrosivo (item 05.2.15);
Defende que o acórdão da DRJ foi omisso a respeito do direito ao crédito de
Cofins sobre a aquisição de enxertos e que às fls. 5 e 6 do Parecer Técnico no 20151031 do
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (doc. 08 da Manifestação de Inconformidade) é possível verificar a essencialidade
deste insumos utilizados para revestir os equipamentos metálicos, posto que o ácido sulfúrico é
extremamente corrosivo.
l) concreto refratário, tijolos e massa refratária, adquirido tanto no mercado
interno como na importação, que reveste fornos e reatores (item 05.2.17);
Sobre esses dispêndios afirma a recorrente:
Como pode ser verificado no item 5.2.17 da Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente se insurgiu contra a glosa do crédito de COFINS relativo à aquisição de
concreto, tijolos e massa refratários, tanto no mercado interno como na importação, que
reveste fornos e reatores, sob o argumento de que não seriam insumo.
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

O v. acórdão recorrido não examinou esta matéria, restando absolutamente omisso em
relação a este ponto.
Algumas das notas fiscais glosadas são:
(...)
Mercado interno

Para comprovação, junta o Parecer Técnico no 100608 do Departamento de
Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 11).
m) joystick para controle remoto de veículos de mineração em áreas de risco
(item 03.1.15);
Afirma a recorrente:
A questão do direito ao crédito de COFINS sobre a aquisição do JOYSTICK.ATLAS
COPCO/3177701700, utilizado para movimentar veículos em áreas de risco, foi objeto
do tópico 5.2.19 da Manifestação de Inconformidade.
Há apenas duas notas fiscais relacionadas com esta glosa:

Infelizmente o v. acórdão recorrido restou omisso em relação a este tema, o que justifica
o presente tópico no recurso voluntário.
n) anéis, molas, porcas e parafusos utilizados no britador de mandíbulas
(mandíbulas Meto-Mineral) (item 05.2.20);
Segundo a recorrente, outro item a respeito do qual o v. acórdão recorrido foi
omisso diz respeito aos anéis, molas, eixos, parafusos, porcas, válvulas Metso Mineral,
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

fornecidas pela FORNAC Ltda., pela METSO Brasil Indústria e Comércio Ltda. e outras
empresas, cujo crédito foi glosado pela fiscalização sob o argumento de que estes bens não
seriam insumos utilizados no processo produtivo.
Afirma que o Parecer Técnico no 20130321 do Departamento de Metalúrgica e
Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 05 da Manifestação de
Inconformidade) encontra-se a descrição do britador com mandíbulas (mandíbula Metso-
Mineral) no processo de industrialização do níquel.
o) adaptadores, utilizados como parte das conexões entre dois componentes a
serem juntados (item 05.2.22);
p) válvulas utilizadas em seus equipamentos (item 05.2.23);
Sobre esse item, afirma que demostrou em sua Manifestação de Inconformidade
que as válvulas são utilizadas em equipamentos industriais para controle de vazão e para
abertura e fechamento do fluxo de material, como pode ser verificado em fls. 19 do Anexo II do
Parecer Técnico 20150228 do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Metais da
Universidade de São Paulo (doc. 07 da MI) e este produto necessita de troca constante, tendo em
vista que fica em contato com produtos corrosivos.
q) graxas lubrificante de máquinas e equipamentos do processo industrial para
manter em condições de operação (item 05.2.24);
r) Frete na aquisição de calcário para caldeira e do calcário para caldeira a coque
produtos que não sofreram a incidência da referida contribuição (item
05.4.1.1);
Como visto na Manifestação de Inconformidade a interessada apresentou
argumentos relevante para o deslinde da causa, os quais não foram apreciados ou não ficou
esclarecido quais itens foram considerados para fins de apropriação de crédito.
Ao deixar de apreciar o mérito da questão, ou seja, se a recorrente possui ou não o
total dos créditos pleiteados, foi ferido o devido processo legal e o direito a ampla defesa. Além
do mais, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a supressão de instância
administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito de defesa do
contribuinte.
Assim, em cumprimento ao que dispõe o inciso II, do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, impõe-se a anulação da decisão recorrida e o retorno do processo aquela
unidade de julgamento da RFB, para que seja efetuado novo julgamento e proferida nova
decisão, sanando-se a omissão arguida, conforme os seguintes precedentes do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1991 a 31/10/1995
AUSÊNCIA DE EXAME DE PEDIDO CONSTANTE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a Manifestação de Inconformidade
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, inclusive de ofício, com o
retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa. (Acórdão no 3401005.996 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 10880.030828/97-01, Rel. Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Sessão de 27 de março de 2019)

Fl. 4267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
ARGUMENTOS
GENÉRICOS
E
ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos e
estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o contribuinte se
insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e ausência de motivação
decisória. (Acórdão no 3201-006.958 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 10880.906343/2008-31, Sessão de 25 de junho de 2020, Rel.
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Sessão de 25 de junho de 2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
Ementa: A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido para que
outro seja produzido com apreciação de todas as razões de inconformidade. (Acórdão no
3302-009.171 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10880.904092/2009-31, Rel. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de
26 de agosto de 2020).
Conforme explana o Ilustre Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator
do Acórdão no 3302-009.171, citado acima:
O processo administrativo se instaura com a apresentação do recurso do contribuinte
perante a Delegacia de Julgamento. Caso a decisão proferida pela primeira instância
desagrade o recorrente, cabe recurso voluntário ao CARF.
Sabemos que o sujeito passivo tem a prerrogativa de exercer o amplo direito de defesa
em todas as instâncias, sem qualquer indevida supressão. Suprimir instância significa
desrespeitar o devido processo legal.
Sendo assim, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a supressão de
instância administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito de
defesa do contribuinte.
Daí concluo que a omissão acerca de seu direito de petição perante à primeira instancia
e não analisada prejudica a ordem pública, por afrontar o devido processo legal, o que
determina a nulidade da decisão.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o cerceamento do direito
de defesa, preservando a competência originária da instância de piso para apreciação da
reclamação interposta contra as glosas mantidas pela Autoridade Fiscal, sob pena de supressão
de instância.
III – Do dispositivo:
Em face do exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular a
decisão recorrida, com o retorno dos autos à DRJ de origem para que uma nova decisão seja
proferida, enfrentando as questões de mérito que não foram objeto de apreciação e manifestação,
suscitadas pela contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade.
Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para eventual recurso
voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/72.
É como voto.
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.759 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944948/2013-97

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 4269
DF CARF MF
Original